Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708111-69.2019.8.07.0009 RECORRENTE: EDINALDO ALVES DE ALCÂNTARA RECORRIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EM DESFAVOR DO COMPRADOR. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem. 2. Tratando-se de contrato de adesão, por meio do qual o promissário comprador aceita uma situação contratual previamente definida unilateralmente pela Construtora e/ou Administradora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Sabe-se que a boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte de um dos contratantes. 4. No caso, verifica-se que o promissário comprador desistiu da compra do imóvel, pois somente pediu a rescisão contratual após a conclusão do imóvel negociado com ré. 5. Sendo assim, a promitente vendedora, por não ter dado causa à rescisão contratual, deve devolver os valores que recebeu, descontando 10% (dez por cento) do valor pago em razão de cláusula resolutiva prevista em contrato e a quantia paga pelo promissário comprador a título de comissão de corretagem (valor prescrito). 6. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do promissário comprador. 7. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de prescrição acolhida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 51, inciso VI, e §1o, inciso III, do CDC, pugnando para que seja reconhecida a abusividade da cláusula contratual que estipula o prazo de entrega do imóvel adquirido em dias úteis. Requer, ainda, que a culpa pela rescisão contratual recaia sobre a recorrida, ante o descumprimento da cláusula contratual pactuada entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 51, inciso VI, e §1o, inciso III, do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Depreende-se do contrato em destaque (Id. 25910993, págs. 4 a 17), que as obras seriam entregues no prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data do registro da incorporação, ocorrido em setembro de 2012 (pág. 4). Nos termos da cláusula décima primeira (págs. 13-14), havia tolerância 180 (cento e oitenta) dias úteis para entrega do empreendimento, de modo que o prazo findou em junho de 2018. O “habite-se” do imóvel foi expedido em 31.7.2018 (Id. 29511125), ou seja, um mês após o prazo contratado. Entretanto, verifica-se que o Apelado (autor) somente ajuizou a presente ação no dia 13.8.2019, após a expedição do habite-se, quando o imóvel estava apto para ser entregue ao promissário comprador. Dessa maneira, verifica-se que naquela data não mais havia razão para requerer a rescisão contratual com base no atraso da entrega da obra, operando, assim, mera desistência do negócio jurídico. Como se sabe, com a desistência, as partes contratantes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pelo promissário comprador, com retenção do percentual previsto no contrato.” (ID 27393935 - Pág. 4). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, notadamente o contrato de promessa de compra e venda, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030